Tribunal: TJDFT
Processo: 0719524-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719524-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE ADAMI SANTOS PEIXOTO AGRAVANTE: I. A. M. AGRAVADO: MONICA MIRANDA CRUZ, JOSE DE SOUZA RIBEIRO, HILDA LUCIA SANTANNA ADAMI SANTOS, ERICHSEN DE JESUS PEIXOTO DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2024 16:07:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora